Tribunal: TJDFT
Processo: 0713593-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL. ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. VERDADE REAL. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada pela defesa do réu, que apresentou a Resposta à Acusação com um dia de atraso e requereu a oitiva das testemunhas arroladas na peça defensiva para a audiência de instrução designada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a intempestividade da Resposta à Acusação impede o aproveitamento do rol de testemunhas nela apresentado, em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da busca da verdade real.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Penal, em seu art. 396-A, § 2o, prevê que, na ausência de apresentação tempestiva da resposta à acusação, o juiz nomeia defensor ao acusado e reabre o prazo, assegurando nova oportunidade de apresentação da peça defensiva e de rol de testemunhas.
4. A interpretação restritiva, que inviabiliza a oitiva das testemunhas em caso de resposta extemporânea, contraria a lógica do dispositivo legal, pois confere maior proteção ao réu que nada apresentou do que àquele que apresentou defesa ainda que fora do prazo.
5. No Processo Penal, prevalecem os princípios da ampla defesa e do contraditório (CF/1988, art. 5o, LV), de modo que a negativa de produção de prova testemunhal relevante caracteriza cerceamento de defesa.
6. Precedente do TJDFT reconhece que não se mostra razoável negar a oitiva de testemunhas arroladas pela defesa, ainda que em resposta intempestiva, quando tal garantia é assegurada à nova defesa eventualmente constituída ou à Defensoria Pública (Acórdão 1738204, HC 0726429-88.2023.8.07.0000).
7. A busca da verdade real, princípio norteador do processo penal, impõe a admissão da prova testemunhal em situações em que a defesa demonstra interesse legítimo, ainda que diante de pequeno atraso na apresentação da peça defensiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação julgada procedente.